Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52984051, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a JURANDI GUIMARAES CAXIAS, SUCESSORES DE JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS (habilitação deferida em ID: 11849353), JUSCIANO FRANCISCO LOPES, KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO, KARLA DE MEDEIROS PAIVA e KARLA REZENDE SOUZA BENICIO, em decorrência da decisão de ID: 51374431. O Distrito Federal anuiu com os cálculos judiciais (ID: 53548348). O SINDIRETA concordou com os valores apurados e requereu a expedição de ordens de pagamento em favor de os beneficiários, com o destaque de honorários contratuais (ID: 53433338). Antes de analisar os cálculos de ID: 52984051, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais, em estrita observância ao entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175 que assentou ser imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação. Brasília, 23 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador